Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida.
2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado.
4. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário e possuem natureza antecipatória.
5. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
6. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
7. No caso, trata-se de alimentos entre ex-cônjuges, medida excepcional e transitória, conforme entendimento jurisprudencial. Sua finalidade é proporcionar uma transição menos gravosa à situação financeira dos ex-parceiros quando se encerra a convivência.
8. Não restou demonstrada a necessidade de prestação alimentícia pelo agravado ou situação que cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da liminar requerida. Ademais, a decisão não é terminativa. O valor definitivo dos alimentos, caso cabíveis, será estabelecido após contraditório e ampla defesa.
9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.